Tribunal: TCU
Processo: 025.504/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas das recorrentes irregulares e condenou-as ao pagamento de débito e de multas em razão de aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta fase processual, tratam de recurso de reconsideração interposto, conjuntamente, por Jocasta Rodrigues Meireles & Cia. Ltda. e por Jocasta Rodrigues Meireles, contra o Acórdão 9989/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 32, inciso I, e art. 33 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3 do Acórdão 9989/2023-TCU-Primeira Câmara em relação à Sra. Jocasta Rodrigues Meireles; e 9.3. dar ciência ao Fundo Nacional de Saúde, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.